Tribunal: TCU
Processo: 024.774/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13016/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235, 237, VII e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.774/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Companhia das Docas do Estado da Bahia (14.372.148/0001-61) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia das Docas do Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Graciele Oliveira Coutinho (19024/OAB-BA) e outros, representando Companhia das Docas do Estado da Bahia; Michel Soares Reis (14620/OAB-BA), representando Sudoeste Informatica e Consultoria Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Informar à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e ao representante o inteiro teor desta deliberação; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.